Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O As partes noticiam, enfim, o cumprimento do acórdão proferido nestes autos (ID 40508493 e 40641269). Verifique, a il. Secretaria da 1a Câmara Cível, se há saldo na conta judicial. Em caso afirmativo, proceda à devolução ao ente distrital, devendo esse informar os meios. Intime-se Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2022 17:10:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator